Tribunal: TRF3
Processo: 5005957-06.2019.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
463/1006)

5005957-06.2019.4.03.6144

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005957-06.2019.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: MATILDE DE JESUS ROZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO BESSA - SP203326-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, ASSOCIACAO PIAGET DE EDUCACAO E CULTURA - APEC

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG97218-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. CURSO DE PEDAGOGIA. ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE PROCESSO DE SUPERVISÃO DO MEC. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUALIZADO. NULIDADE DO CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO DA VALIDADE DO DIPLOMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta em face da União, da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu – UNIG e da Associação Piaget de Educação e Cultura – APEC. A demanda objetiva a declaração de nulidade do ato de cancelamento do registro de diploma de Licenciatura em Pedagogia, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora concluiu curso superior de Pedagogia ofertado pelo Instituto Superior de Educação Alvorada Plus – ISEAP, tendo obtido diploma expedido pela instituição de ensino e registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG. Posteriormente, o registro do diploma foi cancelado pela universidade, em cumprimento a medidas decorrentes de processo administrativo de supervisão instaurado pelo Ministério da Educação, com fundamento na Portaria no 738/2016 e em protocolo de compromisso firmado com o MEC e o Ministério Público Federal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogou tutela anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A autora sustenta, em síntese, que concluiu regularmente o curso, que o cancelamento do diploma ocorreu sem processo administrativo individualizado e que a medida lhe causou prejuízos profissionais, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido o cancelamento do registro de diploma de curso superior regularmente expedido e registrado, realizado de forma massificada em decorrência de processo administrativo de supervisão do Ministério da Educação, sem a instauração de procedimento individualizado em face do diplomado; e (ii) saber se o cancelamento indevido do diploma gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à União, por intermédio do Ministério da Educação, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior, nos termos do art. 9o, IX, da Lei no 9.394/1996.

O curso superior frequentado pela autora foi autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação, tendo sido expedido e registrado o respectivo diploma. Não há nos autos demonstração de que a autora tenha contribuído para eventuais irregularidades posteriormente apuradas no âmbito do processo administrativo de supervisão.

A eventual irregularidade na oferta do curso não pode ser automaticamente imputada ao egresso quando inexistem indícios de fraude, má-fé ou participação do estudante nas irregularidades apuradas.

O cancelamento do registro do diploma ocorreu anos após a conclusão do curso e foi realizado de forma massificada, sem instauração de processo administrativo individualizado em face da diplomada.

A ausência de procedimento individual apto a assegurar contraditório e ampla defesa viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, sobretudo diante da supressão de situação jurídica consolidada.

A publicação genérica de chamamento em diário oficial ou em meio de comunicação não supre a necessidade de instauração de procedimento administrativo individualizado para apuração da situação específica do titular do diploma.

A Portaria no 738/2016, que impôs medidas administrativas à instituição responsável pelo registro de diplomas, produz efeitos a partir de sua publicação e não autoriza, de forma automática, a anulação retroativa de diplomas anteriormente registrados sem análise individual da situação dos egressos.

Reconhecida a nulidade do ato administrativo de cancelamento, impõe-se o restabelecimento da validade do diploma da autora para todos os fins de direito.

O cancelamento indevido de diploma de curso superior configura situação apta a gerar dano moral indenizável, pois impede o exercício da profissão e compromete oportunidades profissionais que dependem da comprovação da formação acadêmica.

No caso concreto, a autora demonstrou repercussão efetiva em sua vida profissional, com perda de oportunidades e impossibilidade de exercício de funções que exigiam o diploma de Pedagogia.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma de Licenciatura em Pedagogia expedido em favor da autora e registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG, determinar o restabelecimento de sua validade para todos os fins de direito e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento do registro de diploma de curso superior regularmente expedido e registrado exige a instauração de processo administrativo individualizado que assegure contraditório e ampla defesa ao titular do diploma. 2. Irregularidades na oferta ou supervisão institucional do curso não podem ser automaticamente imputadas ao egresso quando inexistem indícios de fraude ou participação nas irregularidades apuradas. 3. O cancelamento indevido de diploma de ensino superior, com repercussão concreta na vida profissional do diplomado, configura dano moral indenizável.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.394/1996, art. 9o, IX; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, REOMS 0002074-21.2012.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 4a Turma, e-DJF3 26.03.2015; STF, RE 870.847; STJ, REsp 1.495.146/MG; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005957-06.2019.4.03.6144

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: MATILDE DE JESUS ROZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO BESSA - SP203326-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG97218-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLA ANDREA BEZERRA ARAUJO - RJ94214-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, ASSOCIACAO PIAGET DE EDUCACAO E CULTURA - APEC

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005957-06.2019.4.03.6144

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MATILDE DE JESUS ROZA

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO BESSA - SP203326-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, ASSOCIACAO PIAGET DE EDUCACAO E CULTURA - APEC

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG97218-A, BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MATILDE DE JESUS ROZA em face da UNIÃO, da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU – UNIG e da ASSOCIAÇÃO PIAGET DE EDUCAÇÃO E CULTURA – APEC, visando a impugnar ato de cancelamento de diploma de nível superior, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos, rejeitou as preliminares suscitadas, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões de apelação, a autora sustenta, em síntese, que concluiu regularmente o curso de Licenciatura em Pedagogia perante o Instituto Superior de Educação Alvorada Plus – ISEAP, tendo obtido diploma devidamente expedido e registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG. Alega que cumpriu todos os requisitos acadêmicos exigidos, inclusive frequência às aulas presenciais e colação de grau, e que o cancelamento do registro de seu diploma ocorreu de forma genérica, sem prévia instauração de processo administrativo individualizado, em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, que não possuía condições de apresentar todos os documentos exigidos pelo juízo de origem, por se tratarem, em parte, de documentos que permaneceriam sob a guarda da instituição de ensino. Sustenta, também, que o cancelamento do diploma lhe acarretou graves prejuízos profissionais, inclusive impedindo o exercício de funções e o aproveitamento em concursos públicos, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais, inclusive para condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU – UNIG pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese, que não possui responsabilidade pela expedição do diploma, cabendo-lhe apenas o respectivo registro, e que o cancelamento decorreu do cumprimento de protocolo de compromisso firmado com o Ministério da Educação e o Ministério Público Federal, no âmbito de processo administrativo de supervisão. Afirma, ainda, inexistir relação contratual direta com a autora, bem como ausência de nexo causal e de comprovação de danos morais.

A UNIÃO, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento da apelação. Sustenta que o reconhecimento do interesse federal em demandas relativas à expedição e registro de diplomas não implica, por si só, responsabilidade civil da União, cuja atuação se limita às funções de regulação, supervisão e avaliação do ensino superior, inexistindo demonstração de conduta ilícita ou omissão culposa apta a ensejar dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005957-06.2019.4.03.6144

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: MATILDE DE JESUS ROZA

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO BESSA - SP203326-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL, ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, ASSOCIACAO PIAGET DE EDUCACAO E CULTURA - APEC

Advogados do(a) APELADO: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG97218-A, BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cumpre consignar que não se discute a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da demanda, tampouco quanto a legitimidade da União para figurar no feito, em razão do interesse federal que permeia controvérsias relativas à expedição e ao registro de diplomas de cursos superiores no âmbito do sistema federal de ensino.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à validade do ato de cancelamento do registro do diploma de Licenciatura em Pedagogia da autora, expedido por instituição não universitária e registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG, bem como à existência de danos morais indenizáveis em razão do referido cancelamento.

Conforme consta dos autos, a autora concluiu o curso de Pedagogia (licenciatura), tendo sido expedido o respectivo diploma pela instituição de ensino superior responsável pela oferta do curso, posteriormente registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG (diploma constante no ID 265946001 e histórico escolar no ID 265946007).

Contudo, os registros de diplomas vinculados à instituição responsável pela oferta do curso foram posteriormente cancelados pela UNIG, sob o fundamento de cumprimento às medidas adotadas no âmbito do processo administrativo instaurado pelo Ministério da Educação, em especial no contexto da Portaria no 738, de 22 de novembro de 2016, e do protocolo de compromisso firmado entre a UNIG, o MEC e o Ministério Público Federal.

Pois bem.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que o curso superior realizado pela autora foi regularmente autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação, cabendo à União, nos termos do art. 9o, inciso IX, da Lei no 9.394/1996, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior.

Dispõe referido dispositivo:

“Art. 9o A União incumbir-se-á de:

(...)

IX - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino.”

Ora, se a própria União, por intermédio do Ministério da Educação, reconheceu como válido o curso superior frequentado pela autora, não se mostra razoável que medida administrativa posterior venha a atingir diploma já regularmente expedido e registrado, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração de participação da aluna em eventuais irregularidades.

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que indique ter a autora contribuído para as irregularidades posteriormente apontadas no âmbito do processo administrativo instaurado pelo MEC, não podendo ela ser penalizada por falhas atribuíveis às instituições de ensino ou, ainda, pelas deficiências do sistema de fiscalização estatal.

A eventual irregularidade na oferta do curso não pode ser automaticamente imputada ao egresso, sobretudo quando inexistem indícios de fraude, má-fé ou participação da estudante nas irregularidades apuradas no âmbito administrativo.

Some-se a isso o fato de que o cancelamento do registro do diploma ocorreu anos após a conclusão do curso, circunstância que agrava a insegurança jurídica experimentada pela demandante, já inserida no mercado de trabalho e, conforme narrado na inicial, privada do exercício de funções e oportunidades profissionais que exigiam a comprovação da formação superior em Pedagogia.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

“ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO SUPERIOR. NEGATIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA EM EFETUAR A MATRÍCULA DO ALUNO NO ÚLTIMO PERÍODO LETIVO DE SEU CURSO. IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Consta dos autos que a autoridade impetrada se negou a efetuar a matrícula do impetrante no último período letivo de seu curso, por suposta invalidade no seu certificado de conclusão do ensino médio.

A cassação da autorização de funcionamento da escola onde o impetrante concluiu o segundo grau se deu 2 (dois) anos após a expedição do aludido certificado.

Não há, nos autos, qualquer indício de que o impetrante tenha dado causa às irregularidades que resultaram na invalidade da documentação relativa à conclusão do ensino médio.

Sentença mantida.”

(REOMS no 0002074-21.2012.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 4a Turma, e-DJF3 26/03/2015)

Também não prospera, na espécie, a alegação de que a autora deixou de se desincumbir integralmente do ônus probatório.

É certo que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, atribui ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, no caso concreto, a autora trouxe aos autos diploma, histórico escolar e documentação indicativa de sua formação, além de demonstrar que exerceu atividade profissional e foi aprovada em certames e designações que pressupunham a formação questionada.

De outro lado, o cancelamento dos registros de diplomas foi realizado de forma massificada, em contexto de revisão administrativa abrangente, sem instauração de processo administrativo individualizado em face da diplomada, circunstância que, a meu ver, vulnera os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Embora se alegue, nas contrarrazões, que houve chamamento público por meio de publicações no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, tal providência não se equipara, para fins constitucionais, à instauração de procedimento individual apto a possibilitar ao titular do diploma a demonstração efetiva da regularidade de sua trajetória acadêmica antes da supressão de situação jurídica já consolidada.

A gravidade do efeito produzido — supressão da validade de diploma de curso superior já expedido e registrado — exigia, a toda evidência, procedimento mais garantista, não bastando a mera publicidade genérica.

Ademais, da análise da Portaria no 738/2016, verifica-se que foi instaurado processo administrativo para aplicação de penalidades à UNIG, impondo-lhe medida cautelar administrativa consistente na suspensão de sua autonomia universitária para registro de diplomas de instituições não universitárias.

Todavia, referida portaria passou a produzir efeitos a partir de sua publicação, não havendo fundamento suficiente para emprestar-lhe, de forma automática e indistinta, efeitos retroativos capazes de alcançar diplomas anteriormente registrados sob aparente regularidade, sem prévia apuração individual da situação de cada egresso.

A circunstância de a Portaria no 910/2018 ter revogado a Portaria no 738/2016 e determinado à UNIG a correção de eventuais inconsistências constatadas pela SERES/MEC, embora não implique, por si só, revalidação automática de todos os diplomas cancelados, reforça a necessidade de análise individualizada e evidencia que o cenário administrativo não autorizava, de plano, a preservação irrestrita dos cancelamentos já promovidos.

De fato, em hipóteses como a presente, não se pode admitir que o aluno, que concluiu o curso e obteve diploma regularmente expedido e registrado, permaneça indefinidamente submetido às consequências de irregularidades institucionais cuja apuração se deu em momento posterior, sem prova concreta de sua participação ou ciência.

No caso concreto, portanto, tenho que o cancelamento do registro do diploma da autora não pode subsistir, devendo ser declarada a nulidade do ato administrativo correspondente, com o consequente restabelecimento da validade do diploma para todos os fins de direito.

Passo à análise da indenização por danos morais.

É evidente que o cancelamento do diploma da autora, documento indispensável ao exercício profissional e à assunção de cargos e funções públicas na área educacional, ultrapassa a esfera dos meros dissabores do cotidiano.

Com efeito, a privação do direito ao exercício da profissão e a frustração concreta de oportunidades funcionais decorrentes de ato posteriormente reconhecido como indevido caracterizam situação apta a gerar abalo moral indenizável.

Na inicial, a autora alegou, de forma específica, que era professora da rede pública estadual, que exercia funções de gestão escolar, que teve cessada designação por falta do diploma de Pedagogia e que deixou de assumir cargos e oportunidades em razão do cancelamento do registro. Não se trata, pois, de dano meramente hipotético ou presumido em abstrato, mas de repercussão concreta sobre sua vida profissional.

No tocante ao valor da indenização, embora a condenação por dano moral não deva ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, também não pode ser arbitrada em montante irrisório, incapaz de proporcionar adequada reparação ao dano sofrido.

Na hipótese, entendo adequado o arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), inclusive em consonância com o valor mínimo expressamente indicado pela autora na petição inicial, quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As rés responderão solidariamente pela quantia ora fixada.

Os juros de mora, nos termos da Súmula 54, do STJ, devem incidir a partir do evento danoso.

A correção monetária, por sua vez, incide a partir do arbitramento (Súmula n.o 362, do STJ), devendo ser calculada com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Com relação aos consectários, deve-se observar os índices previstos nos julgamentos do Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE n.o 870.847) e da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp n.o 1.495.146/MG).

Por fim, em face da inversão do resultado da lide e considerando a matéria discutida nos autos, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido ao seu serviço, condeno as apeladas pro rata, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado, conforme a regra prevista no art. 85, §§ 2.o e 3.o, do CPC.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da autora para: (i) declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma de Licenciatura em Pedagogia expedido em favor da autora e registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG; (ii) determinar o restabelecimento da validade do referido diploma para todos os fins de direito; (iii) condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora a partir do cancelamento do registro do diploma.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMA. CURSO DE PEDAGOGIA. ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE PROCESSO DE SUPERVISÃO DO MEC. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUALIZADO. NULIDADE DO CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO DA VALIDADE DO DIPLOMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária proposta em face da União, da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu – UNIG e da Associação Piaget de Educação e Cultura – APEC. A demanda objetiva a declaração de nulidade do ato de cancelamento do registro de diploma de Licenciatura em Pedagogia, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

A autora concluiu curso superior de Pedagogia ofertado pelo Instituto Superior de Educação Alvorada Plus – ISEAP, tendo obtido diploma expedido pela instituição de ensino e registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG. Posteriormente, o registro do diploma foi cancelado pela universidade, em cumprimento a medidas decorrentes de processo administrativo de supervisão instaurado pelo Ministério da Educação, com fundamento na Portaria no 738/2016 e em protocolo de compromisso firmado com o MEC e o Ministério Público Federal.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogou tutela anteriormente concedida e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A autora sustenta, em síntese, que concluiu regularmente o curso, que o cancelamento do diploma ocorreu sem processo administrativo individualizado e que a medida lhe causou prejuízos profissionais, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válido o cancelamento do registro de diploma de curso superior regularmente expedido e registrado, realizado de forma massificada em decorrência de processo administrativo de supervisão do Ministério da Educação, sem a instauração de procedimento individualizado em face do diplomado; e (ii) saber se o cancelamento indevido do diploma gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à União, por intermédio do Ministério da Educação, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior, nos termos do art. 9o, IX, da Lei no 9.394/1996.

O curso superior frequentado pela autora foi autorizado e reconhecido pelo Ministério da Educação, tendo sido expedido e registrado o respectivo diploma. Não há nos autos demonstração de que a autora tenha contribuído para eventuais irregularidades posteriormente apuradas no âmbito do processo administrativo de supervisão.

A eventual irregularidade na oferta do curso não pode ser automaticamente imputada ao egresso quando inexistem indícios de fraude, má-fé ou participação do estudante nas irregularidades apuradas.

O cancelamento do registro do diploma ocorreu anos após a conclusão do curso e foi realizado de forma massificada, sem instauração de processo administrativo individualizado em face da diplomada.

A ausência de procedimento individual apto a assegurar contraditório e ampla defesa viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica, sobretudo diante da supressão de situação jurídica consolidada.

A publicação genérica de chamamento em diário oficial ou em meio de comunicação não supre a necessidade de instauração de procedimento administrativo individualizado para apuração da situação específica do titular do diploma.

A Portaria no 738/2016, que impôs medidas administrativas à instituição responsável pelo registro de diplomas, produz efeitos a partir de sua publicação e não autoriza, de forma automática, a anulação retroativa de diplomas anteriormente registrados sem análise individual da situação dos egressos.

Reconhecida a nulidade do ato administrativo de cancelamento, impõe-se o restabelecimento da validade do diploma da autora para todos os fins de direito.

O cancelamento indevido de diploma de curso superior configura situação apta a gerar dano moral indenizável, pois impede o exercício da profissão e compromete oportunidades profissionais que dependem da comprovação da formação acadêmica.

No caso concreto, a autora demonstrou repercussão efetiva em sua vida profissional, com perda de oportunidades e impossibilidade de exercício de funções que exigiam o diploma de Pedagogia.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 10.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para declarar a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma de Licenciatura em Pedagogia expedido em favor da autora e registrado pela Universidade Iguaçu – UNIG, determinar o restabelecimento de sua validade para todos os fins de direito e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento do registro de diploma de curso superior regularmente expedido e registrado exige a instauração de processo administrativo individualizado que assegure contraditório e ampla defesa ao titular do diploma. 2. Irregularidades na oferta ou supervisão institucional do curso não podem ser automaticamente imputadas ao egresso quando inexistem indícios de fraude ou participação nas irregularidades apuradas. 3. O cancelamento indevido de diploma de ensino superior, com repercussão concreta na vida profissional do diplomado, configura dano moral indenizável.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.394/1996, art. 9o, IX; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, REOMS 0002074-21.2012.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 4a Turma, e-DJF3 26.03.2015; STF, RE 870.847; STJ, REsp 1.495.146/MG; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

dar provimento à apelação da autora,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão